Tribunal: STJ
Processo: 0019427-80.2012.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984423 - DF
(2025/0239753-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: HENRIQUE FERREIRA SOUZA CARNEIRO
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MILENA GALVAO LEITE - DF027016
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LEANDRO MADUREIRA SILVA - DF024298
DANILO PRUDENTE LIMA - DF042790
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANDERE CRUZ - DF001985A
THIAGO VILARDO LOES MOREIRA - DF030365
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - DF001742A
MARCOS PAULO DOS SANTOS ANTONY - DF050120
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA
LEGISLATIVO DO SENADO FEDERAL. ANULAÇÃO DE
QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 489 e 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA
ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
ACÓRDÃO
FUNDADO NOS FATOS
SÚMULA 283/STF.
A QUO
DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA55901103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 1b5ec5e8-459a-4293-ae61-06ed55beea64

2. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação
adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a
alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do
A aplicação do
CPC/2015.
direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da
requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
3. É inviável a análise, em recurso especial, da irresignação fundada na
violação a artigos ou princípios constitucionais. A uma, por se tratar de
matéria reservada à apreciação do Supremo Tribunal Federal e, a duas,
por não se inserirem no conceito de lei federal, nos termos do art. 105,
III, da Constituição Federal.
4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento, atrai a incidência da Súmula 283 do STF.
5. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal
demanda
a quo
reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no
âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 1b5ec5e8-459a-4293-ae61-06ed55beea64

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984423 - DF
(2025/0239753-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: HENRIQUE FERREIRA SOUZA CARNEIRO
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MILENA GALVAO LEITE - DF027016
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LEANDRO MADUREIRA SILVA - DF024298
DANILO PRUDENTE LIMA - DF042790
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANDERE CRUZ - DF001985A
THIAGO VILARDO LOES MOREIRA - DF030365
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - DF001742A
MARCOS PAULO DOS SANTOS ANTONY - DF050120
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA
LEGISLATIVO DO SENADO FEDERAL. ANULAÇÃO DE
QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 489 e 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA
ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
ACÓRDÃO
FUNDADO NOS FATOS
SÚMULA 283/STF.
A QUO
DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA55282290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:33
Código de Controle do Documento: 8dcb7335-a936-4426-9547-ef6c0f59a340

2. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação
adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a
alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do
A aplicação do
CPC/2015.
direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da
requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
3. É inviável a análise, em recurso especial, da irresignação fundada na
violação a artigos ou princípios constitucionais. A uma, por se tratar de
matéria reservada à apreciação do Supremo Tribunal Federal e, a duas,
por não se inserirem no conceito de lei federal, nos termos do art. 105,
III, da Constituição Federal.
4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento, atrai a incidência da Súmula 283 do STF.
5. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal
demanda
a quo
reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no
âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por HENRIQUE FERREIRA
SOUZA CARNEIRO contra decisão, assim ementada (fls. 1234-1235):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
CONCURSO
PÚBLICO.
ANALISTA
LEGISLATIVO DO SENADO FEDERAL. ANULAÇÃO DE
QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. VIOLAÇÃO DOS
E
ART. 489
1.022
DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO

CPC/2015.
DE
AFRONTA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO APELO NOBRE. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
ACÓRDÃO
SÚMULA 283/STF.
A QUO FUNDADO NOS FATOS DA CAUSA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 7/STJ.
PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
O agravante reitera a existência de omissão quanto à afronta ao
princípio da legalidade, motivação, vinculação ao edital, ao
Documento eletrônico VDA55282290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:33
Código de Controle do Documento: 8dcb7335-a936-4426-9547-ef6c0f59a340

contraditório e à ampla defesa. Aduz que "a menção, nas razões do
recurso especial, a dispositivos constitucionais deu-se somente como
reforço argumentativo" (fl. 1249). Defende a inaplicabilidade da
pois "a parte rechaçou o entendimento quanto à
Súmula 283/STF,
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao demonstrar o erro
grosseiro contido no guerreado gabarito" (fl. 1249). Por fim, sustenta
que, quanto à
seria contraditório não reconhecer a
Súmula no 7/STJ,
afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC e, em seguida, aplicar o referido
verbete. Afirma, ainda, que "Se efetivamente apreciadas as omissões
postas, não entenderia essa Eg. Corte pela necessidade de revolver fatos
e provas" (fl. 1250).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto
(Relator):
contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de
2015 (
), devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade
CPC/15
conforme nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que os argumentos apresentados no agravo interno não
apresentam razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, não há falar em violação do artigo 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55282290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:33
Código de Controle do Documento: 8dcb7335-a936-4426-9547-ef6c0f59a340

Da mesma forma, afasta-se a alegada afronta ao artigo 489 do
pois o Tribunal de origem prestou a tutela jurisdicional por
CPC/2015,
meio de fundamentação jurídica que condiz com a resolução do conflito
de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os
fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao
caso, ainda que através de solução jurídica diversa da pretendida por um
dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Registre-se, nessa esteira, que a jurisprudência deste Superior
Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando,
por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou
não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará
obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e
com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 1.344.268/SC,
Turma, DJe
.
14/2/2019)
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO EM
PARTE COM FUNDAMENTO NO
I, "B", DO
ART. 1.030,
CPC/2015.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
1. O Colegiado local negou provimento ao agravo interno manejado
contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial (CPC,
I, "b"). Assim é inviável uma nova análise para aferir o
art. 1.030,
acerto ou desacerto da aplicação do precedente qualificado ao caso em
tela.
2. Não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC, pois o
Tribunal de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele
assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.
3. O fato de o Tribunal haver decidido a lide de forma contrária à
defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos
Documento eletrônico VDA55282290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:33
Código de Controle do Documento: 8dcb7335-a936-4426-9547-ef6c0f59a340

daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa
passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.
4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos da parte. Para a resolução da controvérsia, basta a
manifestação a respeito das questões relevantes e imprescindíveis para
esse fim.
5. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
6. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1.866.095/PR,
DJe
.
23/2/2022)
Reitera-se que, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição da
República, o recurso especial é destinado tão somente à uniformização
da interpretação do direito federal, não sendo, assim, a via adequada
para a análise de eventual ofensa a dispositivos
princípios
e/ou
constitucionais, cuja competência pertence ao Supremo Tribunal
Federal. Por tal motivo, não se conhece do apelo especial no tocante à
alegação de violação ao artigo 37, LV, da Constituição Federal de 1988.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA CORTE. COMPETÊNCIA
DO STF. ARTIGOS 77 E 78 DO CTN. REPRODUÇÃO DE
PRECEITO CONSTITUCIONAL.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado n.
/STJ.
3/2016
2. Em recurso especial, não cabe invocar violação a norma
constitucional, razão pela qual a decisão agravada está correta ao não
conhecer o recurso especial relativamente à apontada ofensa ao da
Constituição
Federal.
art. 145
3. É inviável a análise, em recurso especial, da irresignação fundada
na violação a princípios constitucionais. A uma, por se tratar de
matéria reservada à apreciação do Supremo Tribunal Federal e, a
duas, por nã o se inserirem no conceito de lei federal, nos termos do
III, da
Constituição Federal.
art. 105,
4. No que diz respeito a ofensa aos arts. 77 e 78 do CTN, o STJ é firme
no sentido de que essa matéria não pode ser analisada por esta Corte
Superior, haja vista que são mera repetição de dispositivo constitucional
Documento eletrônico VDA55282290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:33
Código de Controle do Documento: 8dcb7335-a936-4426-9547-ef6c0f59a340

(art. 145 da Constituição Federal de 1988), cabendo ao Supremo
Tribunal Federal o seu exame.
5. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
REsp n. 1.957.964/CE,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
grifei)
29/6/2022,
Vê-se, ainda, que a parte agravante sustenta que é indevida a
aplicação da Súmula 283 do STF.
Contudo, conforme consignado na decisão agravada do confronto
entre os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido, ratificado
no julgamento dos embargos declaratórios, e os termos da irresignação
da parte recorrente, verifica-se que esta não impugna, de forma
específica, a fundamentação adotada pela Corte de origem.
Desde já, no ponto relevante, veja-se o teor da manifestação do
Tribunal de origem (fls. 907-909, grifei):
Colhe-se da sentença (fls. 108-110 da rolagem única):
[...]
No mérito, alinho-me às decisões proferidas nos Agravos de
Instrumento
e 0030398-
0031796-24.2012.4.01.0000/DF
no sentido de que
42.2012.4.01.0000/DF,
não é dado ao
Judiciário, em atuação que entraria no âmago da
discricionariedade administrativa, reexaminar critérios
usados pela banca examinadora na elaboração, correção e
.
atribuição de notas em provas de concurso público
Desnecessário afirmar que o entendimento externado se aplica
quer a provas objetivas, quer às chamadas provas subjetivas.
Certo, o demandante articula na inicial que as questões
apresentam erro material e (ou) equívoco. Mas isso aconteceu na
sua visão, e não na do Estado, que forneceu o gabarito
reputadamente correto. Alterar esse procedimento é insistir na
revisão do poder que a comissão tem de elencar critérios de
avaliação, em intromissão que traduziria arbítrio. Está aí o risco
das concorrências; o elemento humano das correções, a que todos
estão sujeitos.
[...]
Documento eletrônico VDA55282290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:33
Código de Controle do Documento: 8dcb7335-a936-4426-9547-ef6c0f59a340

A sentença não merece reparos. No julgamento do RE 632.853/CE,
com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade,
substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos
e “que, “excepcionalmente, é
candidatos e notas a elas atribuídas”
permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das
questões do concurso com o previsto no edital do certame” (Min.
Gilmar Mendes, Pleno, DJe- 125 . 29/06/2015)
Para embasar o voto, o relator faz referência ao posicionamento do STF,
entre outros, no MS
(Min. Luiz Fux, 1T, DJe , que
30.859/DF
diz: “
24/10/2012)
O Poder Judiciário é incompetente para,
substituindo-se à banca examinadora de concurso público,
reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de
consoante pacificado na jurisprudência do
correção das provas,
Supremo Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433
Rel.
AgR/DF,
Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR /RJ, Rel. Min. JOAQUIM
BARBOSA; MS
Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o
27260/DF,
acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA), ressalvadas as hipóteses em que
restar configurado [...] erro grosseiro no gabarito apresentado,
porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela
Administração Pública”.
Na dicção do voto da Ministra Cármen Lúcia, acompanhando o relator,
a Administração “realmente não pode ter as suas bancas substituídas
pelo Poder Judiciário.
Ressalva feita ao controle de legalidade quanto aos aspectos que são
objetivos, e, por isso, sindicáveis”.
Anotou o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), que,
“evidentemente, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, os
casos teratológicos serão naturalmente revistos”.
Enfim, ressalvou-se, também, a intervenção do Poder Judiciário em
situações de ilegalidade, Eis os enunciados dos itens impugnados pela
parte autora na apelação (fls.837- 841 da rolagem única):
[...]
Documento eletrônico VDA55282290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:33
Código de Controle do Documento: 8dcb7335-a936-4426-9547-ef6c0f59a340

A banca avaliadora considerou, no gabarito definitivo, as alternativas
“D”, “E” e “A” como as respostas a serem assinaladas nas questões 22,
23 e 26, respectivamente.
Alega o apelante: a) a questão n. 22 possui duas alternativas incorretas,
e não uma, como constara do enunciado, tendo em vista que “a
convocação do Presidente do Irã ao Parlamento se deu no mês de
março, inclusive após a realização das provas”, o que tornaria incorreta
também a alternativa “A”; b) a questão n. 23 “parte de pressuposto
equivocado, porquanto, de acordo com as regras estabelecidas pela
própria Organização das Nações Unidas, o Conselho de Segurança não
detém autonomia para impor sanções, mas sim os países membros da
ONU”; c) quanto à questão n. 26, “o que restou comemorado, conforme
informações retiradas do próprio sítio eletrônico da NASA, foi o
primeiro voo sobre a órbita da Terra, razão pela qual o enunciado
encontra-se lastreado em uma informação errônea”.
Não se verifica erro grosseiro nos quesitos. A avaliação dos itens,
levada a efeito, situa-se dentro da margem de apreciação da banca
examinadora. Além disso, a banca examinadora apresentou
justificativa para as respostas, quando respondeu ao recurso do
autor (fls. 92-100 da rolagem única).
Busca a parte impetrante, na verdade, correção de sua prova pelo
Judiciário, em substituição à banca do concurso, providência que, como
visto, é limitada pela jurisprudência do STF.
Nego, por isso, provimento à apelação.
É como voto.
Anotou, ainda, por ocasião do julgamento dos embargos de
declaração que (fls. 943-954, grifei):
Alega o embargante, Henrique Ferreira Souza Carneiro: a) “não
restaram debatidos os dispositivos legais e constitucionais invocados
pelo Autor”;
b) “houve, assim, violação ao princípio da legalidade e da vinculação ao
edital do concurso, os quais encontram referência no o, da Lei no.

art. 2
Documento eletrônico VDA55282290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:33
Código de Controle do Documento: 8dcb7335-a936-4426-9547-ef6c0f59a340

e no caput e incisos II, III e IV”; c) “nas questões de no.
9.784/99
art. 37,
22, 23 e 26, havia mais de uma resposta possível para as questões ou,
ainda, havia premissa fática equivocada, que levava à impossibilidade
de análise clara da questão”; d) “a banca examinadora, ao responder os
recursos administrativos do ora embargante, unicamente se limitou a
replicar os fundamentos porque entendia que o gabarito seria correto,
sem analisar os argumentos do candidato. Há, assim, uma violação ao
princípio da motivação, previsto no III, da Lei no.
a qual
9.784/99,
sequer foi analisada no acórdão ora embargado”; e) “o vício de
art. 50,
motivação, no caso dos autos, inquina de nulidade o ato administrativo
da banca examinadora”; f) “incorreu em ilegalidade a banca
examinadora ao não fornecer aos candidatos o acesso ao inteiro teor das
provas”; g) “a violação, nesse caso, é aos princípios basilares do Estado
Democrático de Direito da ampla defesa e do contraditório, previstos
tanto no o, da
Lei no.
quanto no LV, da Constituição
art. 2
9.784/99,
Federal”. art. 37,
[...]
Não está presente hipótese que justifique embargos de declaração.
Consta do acórdão que, “no julgamento do RE
com
632.853/CE,
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ‘não
compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca
examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas
atribuídas’ e que, ‘excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de
compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto
no edital do certame’ (Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe-125 .
Ressalvou-se, também, a intervenção do Poder Judiciário
29/06/2015)
em caso de ‘erro grosseiro’ na formulação de questão”.
Destacou-se que “não se verifica erro grosseiro nos itens. A avaliação
dos itens, levada a efeito, situa-se dentro da margem de apreciação da
banca examinadora. Além disso, a banca examinadora apresentou
justificativa para as respostas, quando respondeu ao recurso
. Busca o apelante, na verdade, correção de sua prova
do impetrante
pelo Judiciário, em substituição à banca do concurso, providência que,
como visto, é limitada pela jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal”.
Documento eletrônico VDA55282290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:33
Código de Controle do Documento: 8dcb7335-a936-4426-9547-ef6c0f59a340

Se o embargante considera que o acórdão não chegou à melhor
conclusão, deve interpor os recursos adequados, dirigidos às instâncias
superiores, para reformá-lo.
O dispõe: CPC/2015
[...]
Não está presente hipótese que justifique embargos de declaração.
Consta do acórdão que, “no julgamento do RE
com
632.853/CE,
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ‘não
compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir
banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e
notas a elas atribuídas’ e que, ‘excepcionalmente, é permitido ao
Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões
(Min. Gilmar
do concurso com o previsto no edital do certame'
Mendes, Pleno, DJe-125 . Ressalvou-se, também, a intervenção do
Poder Judiciário em caso de ‘erro grosseiro’ na
29/06/2015)
formulação de questão”.
Destacou-se que “não se verifica erro grosseiro nos itens. A avaliação
dos itens, levada a efeito, situa-se dentro da margem de apreciação da
banca examinadora. Além disso, a banca examinadora apresentou
justificativa para as respostas, quando respondeu ao recurso do
impetrante. Busca o apelante, na verdade, correção de sua prova pelo
Judiciário, em substituição à banca do concurso, providência que, como
visto, é limitada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”.
Se o embargante considera que o acórdão não chegou à melhor
conclusão, deve interpor os recursos adequados, dirigidos às instâncias
superiores, para reformá-lo.
A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do
julgamento e a sua não impugnação implica inadmissão do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55282290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:33
Código de Controle do Documento: 8dcb7335-a936-4426-9547-ef6c0f59a340

Inafastável, portanto, a aplicação do óbice da Súmula 283/STF,
verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
Ademais, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incide ao caso a

Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55282290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:33
Código de Controle do Documento: 8dcb7335-a936-4426-9547-ef6c0f59a340

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.984.423 / DF
Número Registro: 2025/0239753-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00194278020124013400 194278020124013400
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HENRIQUE FERREIRA SOUZA CARNEIRO
ADVOGADOS : MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MILENA GALVAO LEITE - DF027016
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LEANDRO MADUREIRA SILVA - DF024298
DANILO PRUDENTE LIMA - DF042790
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ADVOGADOS : GUSTAVO ANDERE CRUZ - DF001985A
THIAGO VILARDO LOES MOREIRA - DF030365
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - DF001742A
MARCOS PAULO DOS SANTOS ANTONY - DF050120
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROVAS / QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55854058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:12
Código de Controle do Documento: dba0f387-bc40-410d-8a7e-d477b12a8c67

AGRAVANTE : HENRIQUE FERREIRA SOUZA CARNEIRO
ADVOGADOS : MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MILENA GALVAO LEITE - DF027016
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LEANDRO MADUREIRA SILVA - DF024298
DANILO PRUDENTE LIMA - DF042790
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ADVOGADOS : GUSTAVO ANDERE CRUZ - DF001985A
THIAGO VILARDO LOES MOREIRA - DF030365
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - DF001742A
MARCOS PAULO DOS SANTOS ANTONY - DF050120
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:12
Código de Controle do Documento: dba0f387-bc40-410d-8a7e-d477b12a8c67